Tribunal: STF
Processo: AI 667339
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PEÇA 
   OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. JUNTADA 
   TARDIA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO 
   PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO 
   NÃO IMPUGNADO.
A juntada do instrumento de procuração foi 
   realizada quando o agravo de instrumento já tramitava nesta 
   Corte. As peças de traslado obrigatório devem estar presentes no 
   momento da interposição do agravo, não suprindo tal deficiência 
   sua juntada posterior. Ademais, não constam dos autos os 
   instrumentos de procuração dos demais agravantes.
O acórdão dos 
   embargos de declaração complementa o julgamento da apelação, dele 
   constituindo parte integrante, razão por que é peça de traslado 
   obrigatório (Súmula 288/STF), bem como a respectiva certidão de 
   publicação, que viabiliza aferir-se a tempestividade do recurso 
   extraordinário. Precedente.
Para negar seguimento ao agravo de 
   instrumento, a decisão agravada fundou-se também na falta do 
   protocolo de interposição do recurso extraordinário. Esse 
   fundamento não foi impugnado pela parte agravante, o que 
   inviabiliza o processamento do agravo regimental.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.